Tribunal: TJDFT
Processo: 0743559-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0743559-28.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDNA LUCIA SALGADO AGRAVADO: ASSUPERO ENSINO SUPERIOR LTDA. DESPACHO Ciente da decisão que não conheceu do presente recurso proferida pelo Juízo plantonista, a qual mantenho em sua íntegra. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 12 de janeiro de 2023 17:53:22. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora